Tribunal: TJES
Processo: 5002412-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002412-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL DAS NEVES PASCOAL e outros (2)
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretendem,
Samuel das Neves Pascoal e outros
(ID 2154479), ver sanados supostos vícios presentes no acórdão desta egrégia Segunda Câmara Cível (ID 1980768), que negou provimento ao agravo de instrumento.

Os embargantes reiteram, em síntese, que não foram notificados acerca da irregularidade da construção do imóvel no bojo do procedimento administrativo instaurado pela autarquia estadual, aqui embargada.

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 03 de março de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam,razão pela qual as razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes, senão vejamos:

“Na origem, DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM - DER/ES ajuizou ação pretendendo, em sede liminar, a imediata demolição da construção de um imóvel de alvenaria de bloco de concreto dentro da faixa non aedificandi, na Rodovia Estadual ES 060, Km 105,8, trecho Marataízes – Itaoca (chega da Praia de Itaoca), Itapemirim/ES.

O juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim deferiu o pedido liminar formulado para determinar aos agravantes, na condição de herdeiros de Valdemar Pascoal Gomes, que procedessem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a demolição da construção indicada na inicial.

Da decisão recorrida destaco o seguinte excerto:

[...] as faixas de domínio são uma limitação administrativa, consistente em extensão de segurança, reservada para proteger tanto os que nas rodovias circulam quanto os pedestres, sendo incabível a realização de qualquer construção naquelas áreas, por serem bens públicos, afetados ao uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, in verbis:

Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

Além da mencionada faixa de domínio, existe outra área de segurança, de 15 metros, de propriedade particular, denominada faixa non aedificandi, onde também existe restrição no que diz respeito à realização de construções, conforme disposto no art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.766 de 1979. Veja-se:

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: (...) III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;

Destarte, entende-se que tanto as faixas de domínio como as aludidas faixas non aedificandi são áreas ao longo das rodovias nas quais não se pode construir, por serem necessárias à realização do serviço público.

No caso em exame, nota-se através dos documentos acostados aos autos que a construção realizada pelo requerido está a uma distância de 9,80m do eixo da pista/rodovia, ou seja, dentro da faixa considerada por lei como área non aedificandi, estando, portanto, em situação irregular.

Desse modo, tenho que restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, as fotos anexadas ao processo evidenciam, com clareza, que o imóvel não se encontra em posição segura, dada a sua proximidade com a rodovia, pondo em risco não apenas os motoristas que por ali trafegam, como também o próprio responsável pelo imóvel, caracterizando, assim, a possibilidade iminente de dano irreparável.

Neste sentido, tendo em vista a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido. [...]

Irresignados, os agravantes aduzem, em síntese, que: I) nasceram e foram criados na área em questão, a qual está em litígio há quase 20 (vinte) anos e nunca foram notificados ou embargados pelo agravado acerca da irregularidade da construção; II) a notificação apresentada junto à inicial foi assinada por Carlos Depes, que se apresenta como proprietário da área; III) há disputa judicial sobre referida área nos autos do processo nº 026.03.001074-3 entre eles e o Sr. Carlos Depes; IV) referida construção não traz risco aos veículos que ali trafegam, pois distante da pista de rolamento, não havendo perigo iminente ou dano de difícil reparação que justifique a medida liminar de urgência deferida pelo juiz a quo; e V) o prazo de 60 (sessenta) dias fixado pelo magistrado para a demolição deve ser aumentado.

Em que pese a irresignação dos agravantes, não há fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida, e explico.

O art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, caracteriza como faixa non aedificandi as áreas obrigatoriamente reservadas de, no mínimo, 15 metros para cada lado da faixa de domínio das rodovias, na qual não se pode construir, consistindo, pois, em verdadeira limitação administrativa, que impõe ao particular o dever de não fazer.

[...]

A referida faixa de domínio constitui, portanto, uma servidão administrativa, uma área-não edificável de domínio público dentro das propriedades.

[...]

No caso dos autos, é incontroverso que a construção em questão foi edificada em faixa non aedificandi, tanto que os agravantes não questionam tal conclusão, limitando-se apenas a alegar que não foram notificados e, ainda, que há discussão acerca da propriedade e posse da área.

Em sendo assim, forçoso é concluir pelo acerto da decisão recorrida, haja vista a proibição legal de construção em faixa non aedificandi, valendo asseverar, inclusive, que a demolitória se volta contra aquele que violar as normas de construção, seja ele dono ou possuidor.

Quanto à notificação, o documento de fls. 37/43, ID nº 1325462 revela que o agravado já havia, desde meados de 2018, notificado o então possuidor do imóvel acerca da irregularidade apontada.

No que tange à razoabilidade do prazo fixado na decisão recorrida, ainda que sensível às questões afetas a este processo, entendo que 60 (sessenta) dias é um prazo razoável para que os agravantes promovam a demolição nos moldes assinalados na decisão recorrida, até porque, como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, a manutenção da construção, coloca em risco não só aqueles que circulam na rodovia, como, também, aqueles que residem no imóvel.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada.

Ora, conforme se extrai do voto do eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, o embargado procedeu com acerto ao notificar Carlos Depes da irregularidade da obra, uma vez que, independentemente da existência de litígio dominial sobre o imóvel, no Registro Geral de Imóveis ainda consta referido sujeito como proprietário, pelo que não há se falar em nulidade do procedimento administrativo instaurado, tampouco em mácula no julgamento do agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Contradição e obscuridade
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.